Tribunal: TJBA
Processo: 0502772-16.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502772-16.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LORENA ARAUJO SOUSA SPINOLA e outros

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO, PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO LOCAL. FIXAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO A RETROATIVOS ANTERIORES AO INGRESSO NO CARGO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
interpostas por
LORENA ARAUJO SOUSA SPINOLA e o MUNICÍPIO DE ILHÉUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ILHÉUS, e que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ILHÉUS, julgou procedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Depreende-se dos autos que a questão controvertida refere-se à base de cálculo do adicional de insalubridade pago ao servidor público, bem como em estabelecer se há direito ao pagamento retroativo das diferenças a partir de abril de 2016 ou apenas desde o início do vínculo da servidora em março de 2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, §3º da CF/1988 assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, XXIII da mesma Constituição.

4. A Lei Municipal n. 3.760/2016 estabelece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento base, fixando percentuais conforme o grau de insalubridade.

5. Da análise dos autos, depreende-se através do contracheque de ID 81937700 que a autora/apelada já recebe adicional por insalubridade, pelo que já teve o seu direito reconhecido pelo próprio município, sendo o objeto desta ação apenas a divergência da base de cálculo.

6. Nestes termos, agiu com acerto a sentença que reconheceu o direito da autora à alteração da base de cálculo, fundamentada no art. 89, §1º, II, da Lei Municipal n. 3.760/2016, devendo por disposição legal ser calculado sobre o salário base do servidor.

7. No entanto, quanto aos efeitos retroativos, considerando que, conforme informa a autora/apelante em sua inicial, ingressou no serviço público em 07 de março de 2018, inexiste direito a diferenças anteriores ao vínculo, sendo correto o marco inicial adotado na sentença para o ressarcimento das quantias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Tese de julgamento:

1. Não há direito ao pagamento retroativo de parcelas devidas antes do início do vínculo funcional do servidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; Lei Municipal de Ilhéus n. 3.760/2016, art. 89, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502772-16.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante LORENA ARAUJO SOUSA SPINOLA e outros e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos apresentados
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06